Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701328-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLYELE DE SOUZA FRANCA NASCIMENTO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ARLYELE DE SOUZA FRANCA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id. 145121735), que, nos autos da ação cominatória combinada com reparatória no 0717322-97.2022.8.07.0018, movida em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à autorização de realização de cirúrgia bariátrica. Na decisão de id. 42823944 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora